Tribunal: TJMT
Processo: 0028602-28.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028602-28.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERSON INOCENCIO DO CARMO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALEB MAGNO RODEMBERG PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN DA SILVA RIBEIRO (CUSTOS LEGIS), WILLIAM DA SILVA RIBEIRO - CPF: 059.869.611-37 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA –RECONHECIMENTO FEITO PESSOALMENTE NA DELEGACIA E EM JUÍZO, EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR INIMPUTÁVEL – ERRO DE TIPO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS E DOCUMENTOS - DELITO FORMAL
- CONFISSÃO DOS MENORES -

APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO CONCEDIDA NA SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, entendimento pacificado através da Súmula no 500 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Igor Vinicius Pereira da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o condenar pela prática dos crimes previstos no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n° 8.069/1990,
em concurso formal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Id. 201778667).

Em suas razões, busca a absolvição dos crimes de roubo e corrupção de menores alegando insuficiência de provas para a condenação, em virtude da negativa de autoria do acusado, e pela ilicitude do reconhecimento realizado sem a observância das formalidades legais do art. 226, do CPP, bem como, pela ausência de conhecimento da menoridade (erro de tipo), ou, de intenção de alterar o comportamento ou comprometimento da integridade moral dos comparsas, e ainda por inexistência de documento idôneo das idades.

Subsidiariamente requer, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e a aplicação do concurso formal de crimes (Id 201778694).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, refuta a tese defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença, (Id. 201778697).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença fustigada, assim ementando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– crimes de roubo majorado e corrupção de menores – sentença condenatória – recurso defensivo – 1. Pleito de absolvição dos delitos por insuficiência de provas, notadamente pela ilicitude do reconhecimento realizado sem a observância das formalidades legais, bem como pela ausência de conhecimento da menoridade dos coautores; de prova documental idônea; ou ainda, de alteração do comportamento ou comprometimento da integridade moral – improcedência – autorias e materialidades incontestes – a nulidade do ato de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) realizado sem a observância dos critérios legais somente pode ser proclamada no caso de prejuízo, por isso a tese terá relevância apenas quando o resultado da prova instruir atos decisórios – condenação que não se ampara unicamente no reconhecimento – súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça – é irrelevante aferir o grau de comprometimento do menor com a criminalidade, já que a cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui-se para o aumento de seu comportamento desvirtuado, bastando para a consumação a comprovação De sua participação na companhia de um imputável – a comprovação da menoridade pode ser dar por outros documentos dotados de fé pública que não apenas a certidão de nascimento, podendo ser aferida, inclusive, por elementos produzidos no inquérito policial – a mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente, sem a devida comprovação pela defesa, não é suficiente para afastar a condenação – 2. Requerido o afastamento da majorante do concurso de pessoas – inviabilidade – demonstrada a consumação por três indivíduos – 3. Pretendida a aplicação do concurso formal entre os crimes – não conhecimento – ausência de interesse de agir – pretensão concedida na sentença – decisão que não merece reparos –
PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Id. 208508653).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Igor Vinicius Pereira da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o condenar pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n° 8.069/1990, em concurso formal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim narra a denúncia: (Id. 201778652).

“
“
(...) No dia 12/07/2019, por volta de 21h00min, em via pública, Rua Maricá, Bairro Pedregal, nesta capital, o denunciado Igor, na companhia dos adolescentes Kaleb Magno Rodemberg Pereira – 17 anos e Willian da Silva Ribeiro, 17 anos, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram, para si um veículo VW/Gol City 1.0, ano/modelo 2013/2014, cor prata, placas OWP, um aparelho celular Samsung J7 e cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, de propriedade da vítima Vanderson Inocêncio do Carmo.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, a vítima Vanderson estava trabalhando como motorista de aplicativo Uber em seu veículo VW/Gol cor prata, placa OWP-7819, quando foi solicitada uma viagem pelo referido aplicativo com destino final no shopping três Américas.

No momento do embarque Igor adentrou no veículo, sentando-se no banco do carona e juntamente com ele adentraram também os adolescentes Kaleb e William, os quais sentaram no banco traseiro.

Durante o percurso, ao passarem por um lugar escuro, sendo uma rotatória em obras próximo ao supermercado Big lar IGOR e seus comparsas adolescentes anunciaram roubo, bem como ordenaram que a vítima parasse o veículo e lhes entregasse carteira e dinheiro, sendo que a mesma informou que seus pertences estavam embaixo do volante.

Ato continuo, IGOR juntamente com os adolescentes Kaleb e William ameaçaram a vítima para esta descer do carro ou então iriam lhe arrebentar de maneira que foi feito conforme ordenado em seguida eles empreenderam fuga no veículo da vítima pela contramão de direção, sentido estrada do moinho

Logo após a prática do crime, uma guarnição da polícia militar realizava ronda no bairro Pedregal, sendo que, nas proximidades da rua Maricá, visualizaram um veículo VW/Gol cor prata, sem placas, em fundadas suspeita de forma que ao se aproximar para realizar abordagem IGOR e o adolescente tentaram empreender fuga a pé, no entanto foram abordados pelos policiais.

Durante a busca no veículo nada foi encontrado, contudo ao realizarem a checagem pelo chassi constatou se tratar de produto de roubo ocorrido horas antes.

Diante dos fatos IGOR e o menor William confessaram a autoria do roubo, bem como indicar o menor Kaleb como sendo o terceiro comparsa na prática delituosa e informaram que o simulacro utilizado no crime estava na residência de HIGOR declinando os respectivos endereços.

Sendo assim os policiais deslocaram até residência de IGOR onde foi aprendido o simulacro de arma de fogo e logo após foram até residência do menor Kaleb.

Diante disso Igor foi preso em flagrante delito e encaminhada à delegacia de polícia juntamente com os adolescentes William e Kaleb para as devidas providências.

Ao ser interrogado pela autoridade IGOR negou os fatos a ele imputados e acrescentou que apenas emprestou o simulacro para os inimputáveis William e Kaleb praticarem o roubo, não sabendo informar como foi reconhecido pela vítima.

A vítima Vanderson Inocêncio do Carmo prestou declarações as fls. 08-8v relatando a dinâmica dos fatos,
bem como reconhecer pessoalmente o denunciado IGOR e os menores Kaleb William como sendo os autores do crime
.” (Id. 201778652).

Quanto a autoria do fato, o apelante nega sua participação, sob alegação de que o reconhecimento fotográfico não obedeceu os parâmetros exigidos na normal penal vigente (226, inc. II, do CP).

Não obstante, impende consignar que conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, quando em harmonia com as demais provas colhidas, especialmente quando confirmado em juízo. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação.
O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como prova da autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie
.

2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso em tela, a única vítima realizou reconhecimento fotográfico em solo policial e, em juízo, afirmou que "por estar esquecido não reconhecia imediatamente na fotografia [...], entretanto confirma tê-lo reconhecido perante a autoridade policial".

3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 469.563/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019)”

Ademais, o Enunciado Orientativo no 29, do TJMT, afirma que “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.” (sic).

No presenta caso, o que se verifica é que o apelante, juntamente com os menores William da Silva Ribeiro e Kaleb Magno Rodemberg Pereira, foram reconhecidos pessoalmente pela vítima Wanderson Inocêncio do Carmo (Id. 201778652-pág. 16), como sendo um dos autores do crime de roubo praticado contra sua pessoa, tão logo foi chamado na Delegacia, sendo confirmado o reconhecimento perante a autoridade judiciária.

Vejamos as provas lançadas na sentença:

“...
DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO:

A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas nos autos.

O réu
Igor Vinicius Pereira da Silva
,
ao ser interrogado apresentou a seguinte versão:
“(...) Esse fato não aconteceu; eu não estava na posse do veículo; conheço só o menor Willian; não sei dizer sobre a vítima ter me reconhecido; no dia dos fatos eu estava com Willian e fui preso junto com o Willian; a polícia abordou nós e levou a gente até em casa e disse que achou uma réplica; eu nem sei onde estava esse gol; eu não fui preso nesse carro; eu não estava no veículo; nós estávamos subindo a pé e o veículo estava em uma estrada sem saída; nós não estávamos na rua em que estava o carro; a gente estava em outra rua; não sei dizer porque a vítima me reconheceu; quando chegamos na delegacia a vítima já estava lá na delegacia com o policial; ela nem olhou para mim; o Willian que estava comigo; eu não falei na delegacia que o Kaleb e Willian foram em minha casa pegar o simulacro; não falei nada disso que está no meu interrogatório na polícia (...)”.

O menor infrator
Kaleb Magno Rodemberg Perei
ra
, ouvido na Vara da Infância e Juventude da Capital declarou
: ”(...) Nesse dia eu estava com os meninos, Igor e Willian e praticamos o roubo; a droga estava na casa do Igor; o Igor que estava dirigindo o carro; ele não tinha habilitação; nós íamos vender o veículo; ainda não tinha comprador; a polícia me pegou em casa, eu já estava dormindo;

O menor infrator Willian da Silva Ribeiro,
ouvido na Vara da Infância e Juventude da Capital declarou:
“(...) Sim os fatos aconteceram; eu estava com o Igor e o Kaleb; o simulacro era do Igor e foi encontrado na casa dele; íamos vender o carro; o Igor que estava dirigindo o carro (...)”.

O ofendido
Vanderson Inocêncio do Carmo
, ouvido em Juízo declarou:

“(...)
Eu trabalhava como motorista de aplicativo; fizeram uma chamada e eu fui atender; eram três homens; entraram no carro e um alegou estar com dor de dente; já fiquei desconfiado; o destino era o Shopping Três Américas; próximo a rotatória, estava um pouco escuro; o que estava na frente apontou uma arma e um dos que estava atrás já colocou uma arma na minha nuca e anunciaram o assalto; fizeram eu parar o carro, pediram a carteira, querendo dinheiro; sai do carro e ficaram com minha carteira, dinheiro, meu celular e saíram com meu carro; fui para a delegacia e lá comuniquei o ocorrido; as viaturas foram acionadas; umas três horas depois ligaram no celular da minha esposa e disseram que tinham recuperado meu carro; fui até a delegacia e os três indivíduos estavam lá; os três que foram presos foram os que me assaltaram;
na hora, la na delegacia eu reconheci eles; na hora do reconhecimento eles estavam de cara para a parede, vi eles, mais não tinha visto o rosto; reconheci eles pelas roupas e também pela fisionomia; em seguida eles saíram para irem para uma outra sala e vi o rosto deles; não tenho dúvida de serem eles os assaltantes; não recuperei meu celular, dinheiro, o som do carro que eles levaram
(...)”.

A testemunha SD/PM
Patrick Mendes
Silva
,
relatou:
“(...)
Estávamos em rondas pelas imediações pelo Jardim Renascer e
foi repassado via Ciosp que havia acontecido um roubo próximo ao Shopping Três Américas; passou as características do veículo e a quantidade de suspeito que tinham efetuado o roubo; foi informado que o veículo retornou ali pela região do moinho, Renascer e Pedregal; diante das informações passamos a fazer rondas ali pela região do moinho; quando a gente chegou aproximadamente na Rua Maricá, no Pedregal, foi avistado um veículo sem placa, cor prata, com as mesmas características repassadas pelo Ciosp; quando efetuamos a abordagem, um dos elementos saiu do veículo e empreendeu fuga, mas logramos êxito em abordá-lo; checamos o veículo e constou ser produto de roubo; foi localizado um simulacro na residência de um deles; no veículo eram dois, não lembro o nome, mas um deles é o que está aqui (na sala de audiências estava o réu);
o terceiro elemento estava no bairro Terra Nova(...)”.

O acusado Igor optou por negar a sua participação no delito, todavia as provas carreadas aos autos, dentre elas os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, que reconheceu o acusado na fase policial e ratificou o reconhecimento em juízo, bem como do depoimento da testemunha policial militar que efetuou a prisão em flagrante do acusado em posse da res roubada.

Frise-se que, no caso dos autos, a participação do denunciado na empreitada criminosa, não se sustenta apenas pelo reconhecimento da vítima, em juízo, mas, ainda, pela delação de seus comparsas, os menores infratores Kaleb e Willian, ouvidos na Vara da Infância e Juventude.

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vítima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, §2.o, INC. I E II DO CP (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 13.654/2018) C/C ART. 244-B DO ECA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO EM JUÍZO DE UM DOS POLICIAIS QUE ATUOU NA OCORRÊNCIA – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES QUE TEM NATUREZA FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. TESES SUBSIDIÁRIAS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU RECONHECIMENTO DA TENTATIVA DE ROUBO – INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA COESA DA VÍTIMA, CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 01 TJMT – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA INVERSÃO DA POSSE DA RES – SÚMULA 582/STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e corrupção de menores encontram-se comprovadas por meio das declarações firmes prestadas pela vítima e do reconhecimento por ela promovido, corroborados que estão pelos depoimentos colhidos junto à testemunha compromissada no curso da instrução criminal...... Apelo conhecido e desprovido.(N.U 0003429-49.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 25/02/2021).

Restou induvidoso o concurso de pessoas. A inimputabilidade do comparsa não afasta a incidência da qualificadora.

Diante de uma causa de aumento de pena, no presente caso, concurso de pessoas, fixo em um terço (1/3), percentual de aumento.

Quanto á alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento do réu Igor pela vítima se verifica que o reconhecimento deste acusado foi efetuado na delegacia de polícia, pessoalmente conforme se vê dos autos. Além disso, o seu reconhecimento foi ratificado com convicção pela vítima em Juízo.

Portanto não há que se falar em ilegalidade do reconhecimento direto efetuado pela vítima nas fases processuais. Além, disso ele foi delatado pelos seus comparsas, os menores infratores.

Deixo de condenar o réu nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, eis que parte da res roubada foi devolvida à vítima, e não restou comprovado nos autos, mediante juntada de documentos outros prejuízos sofridos. Igualmente, ressalte-se que nada impede que a vítima postule o ressarcimento do prejuízo material, na esfera cível.

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL:

Quanto à prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, em consonância com o entendimento do Colendo STJ, na Súmula n.o 500, verifico que se trata de crime formal, sendo desnecessária a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

Ainda que se trate de menor com antecedentes, cada nova ação criminosa com ele praticada aprofunda sua corrupção, situação que, da mesma forma, impõe a incidência da norma penal, cujo bem jurídico protegido é a integridade mental, cultural e social do adolescente.

Não há que se falar em absolvição do crime de corrupção de menores diante da ausência de prova idônea nos autos que comprovem a menoridade da suposta vítima do delito, eis que no auto de prisão em flagrante, precisamente nos depoimentos dos menores infratores menciona o número do documento de identidade dos menores, situação que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em sua carteira de identidade.

Além disso, os menores infratores responderam ato infracional perante a 2a Vara da Infância e Juventude da Capital sobre os fatos descritos nestes autos (ID. 96739823 103432631 e 108932630).

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
, para o fim de
CONDENAR o réu
IGOR VINICIOS PEREIRA DA SILVA,
nas penas dos artigos 157, § 2o, incisos II, em concurso formal (art. 70 do CP), com o artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.”
(Id. 201778677).

Dentro desse contexto, qualquer procedimento posterior de reconhecimento realizado em observância ao artigo 226 do CPP se tornaria inócuo, haja vista que a vítima identificou o sujeito tão logo o avistou na delegacia, assim de tudo que foi exposto pense que o contundente arcabouço probatório induz com clareza a autoria doo crime, e dessa forma suficiente para alicerçar um decreto condenatório. Cabendo ressaltar, inclusive que a
res furtiva
foi encontrada em poder do apelante e menores, que empreenderam fuga do interior do veículo, ao ver os agentes policiais se aproximarem, sendo abordados por eles, confirmaram ter praticado o roubo juntamente com o apelante.

Quanto a alegação de que a vítima não viu o rosto do apelante, sem razão a defesa, visto que, nas declarações da vítima em ambas as fases processuais, foi enfática em afirmar que reconheceu, inicialmente, pelas roupas que estavam vestidos, eram as mesmas utilizadas no momento do roubo, e quando foram conduzidos para outra sala visualizou o rosto, tanto do réu quanto dos menores, não tendo a menor dúvida que foram eles os autores do fato.

Logo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida nestes autos.

No que tange ao pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90,

sob o argumento de que não tinha conhecimento da idade dos menores (erro de tipo).

O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1o. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor".
(
Direito Penal, vol. 3, 18a ed., 1986, p. 178)

A
mens legis
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática dos delitos de roubo majorado pelo apelante, em companhia dos adolescentes, à época, Kaleb e Willian, conforme provas produzidas nos autos.

Dessa forma, cristalino o enquadramento do acusado nas sanções previstas no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

“[...]
Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1o da Lei no 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores.
3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.o 92014 - 1a Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008) (negritou-se)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. [...]
(REsp 1050547/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 –
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção dos fatos ao preceito típico legal, a condenação do réu pelo delito de corrupção de menores é medida que se impõe.

Sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas se mostram harmônicas entre si, constituindo-se em fonte segura para a condenação e, também, para o reconhecimento das qualificadoras. Portanto, impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante.

Nesse sentido:

“[...]
As majorantes do crime de roubo foram devidamente comprovadas nos autos, mormente através das declarações das vítimas
, além da apreensão e perícia na arma de fogo utilizada no crime. [...](N.U 1004170-65.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que nos crimes de roubo, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie. [...](N.U 0011977-72.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

“[...]“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042) [...](N.U 0005295-50.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Desta forma, não merece acolhimento a pretensão de afastamento da majorante do concurso de pessoas, especialmente diante dos depoimentos levados a efeito pela vítima, agentes policiais e menores infratores.

Quanto ao último pedido da defesa, conforme parecer ministerial, “
convém consignar que o apelo defensivo comporta parcial conhecimento, porquanto uma de suas pretensões formuladas, qual seja, a aplicação do concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores em detrimento do concurso material, já foi concedida por ocasião da sentença objurgada, de modo que, nesse tocante o pleito recursal carece de interesse de agir.”
Razão pela qual, não conheço do recurso neste ponto.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço parcialmente o recurso de apelação interposto por
IGOR VINICIOS PEREIRA DA SILVA, e na parte conhecida,
desprovejo-o
,
mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024